Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0753114-40.2020.8.07.0000 PACIENTE: WEBSTER DIAS DE LIMA IMPETRANTE: EDWALDO MENDES DAVI JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DESPACHO Liminar indeferida no plantão judicial de 20/12/2020, pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva - ID 22356110. O feito foi distribuído por sorteio a este relator, sem sugestão de prevenção, e concluso em 07/01/2021. Solicitem-se informações ao Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia e em seguida ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator